Tribunal: TJMT
Processo: 1030287-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ASSINATURA EXARADA NO CANHOTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado pela agravada a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia à agravante a demonstração da adimplência com relação débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.
2. A decisão agravada, portanto, não merece reforma, uma vez que diante dos documentos colacionados pela empresa demandada, houve a prova cabal da contratação dos serviços e da legitimidade do débito levado à negativação, sendo nítido, assim, que a agravante alterou a verdade dos fatos, com o propósito de obter vantagem indevida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030287-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CASTRO NUNES SIQUEIRA - CPF: 702.070.381-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023